Tribunal: STF
Processo: AI 466206
Classe: AI
Órgão julgador: CARLOS VELLOSO
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2004-04-27
Data de publicação: 2004-04-27

Ementa:
EMENTA: CONSTITUCIONAL. RECURSO EXTRAORDINÁRIO. OFENSA À
CONSTITUIÇÃO.
I. - Somente a ofensa direta à Constituição autoriza
 a admissão do recurso extraordinário. No caso, o acórdão limita-se
a interpretar normas infraconstitucionais.
II. - Ao Judiciário
cabe, no conflito de interesses, fazer valer a vontade concreta da
lei, interpretando-a. Se, em tal operação, interpreta razoavelmente
ou desarrazoadamente a lei, a questão fica no campo da legalidade,
inocorrendo o contencioso constitucional.
III. - Alegação de ofensa
 ao devido processo legal: C.F., art. 5º, LV: se ofensa tivesse
havido, seria ela indireta, reflexa, dado que a ofensa direta seria
a normas processuais. E a ofensa a preceito constitucional que
autoriza a admissão do recurso extraordinário é a ofensa direta,
frontal.
IV. - Agravo não provido.